Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712792-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RICARDO CASTRO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face de decisão que deferiu a realização de pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, mas em razão da pandemia decorrente do COVID-19, suspendeu a pesquisa via sistema BACENJUD, pelo prazo de 90 dias (ID 61650810). Em consulta ao processo de origem, observo que o agravado apresentou uma proposta de acordo para pagamento do débito no dia 20.05.2020 (ID 63513710), sobre a qual o agravante não se manifestou. Dessa forma, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, esclareça se ainda persiste o interesse na apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator